Tribunal: TJMT
Processo: 1002577-27.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002577-27.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), MARCOS AUGUSTO DA SILVA - CPF: 550.009.911-68 (APELADO), GISELY RODRIGUES MACHADO - CPF: 040.285.781-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EQUITATIVA - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
QUANTUM
MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em valor adequado e razoável, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC e com os precedentes desta Corte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS visando reformar a sentença de ID. 120267001, proferida pela MMª Juíza da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT nº 1002577-27.2020.8.11.0041, julgou procedente a demanda para condenar a recorrente ao pagamento de R$843,25 (oitocentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos), a título de indenização securitária, corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do sinistro e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em R$1.300,00 (mil e trezentos reais).

Em suas razões de ID.120267014, a seguradora apelante requer a minoração dos honorários advocatícios para que sejam arbitrados no patamar de 10% a 20% sobre o valor da condenação.

O preparo foi recolhido no ID. 120267014.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID. 120267016.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT decorrente de acidente de trânsito que ocasionou a invalidez parcial permanente do autor no joelho direito (25% do valor total de R$13.500,00), no grau de 25% (vinte e cinco por cento), totalizando uma indenização de R$843,25 (oitocentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos).

Adianto que o recurso versa somente sobre o valor dos honorários advocatícios e a irresignação não merece acolhida.

Pois bem.

De acordo com o artigo 85, § 8º, do CPC, para o arbitramento dos honorários advocatícios devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2º do mesmo dispositivo. Leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

É evidente que a sua fixação entre 10% e 20% sobre o valor da condenação - R$843,25 (oitocentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos) está
aquém
do razoável, visto que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

Aliás, segundo o STJ, ele
“não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.”
(REsp n. 1139630/SC, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJe 7-3-2012).

Assim, o valor deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar o enriquecimento ilícito, motivo pelo qual entendo que
o valor de R$1.300,00 estipulado na sentença é apropriado
ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ – CONDENAÇÃO IRRISÓRIA - HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE - PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório. (TJMT. Ap 9224/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018. Publicado no DJE 23/03/2018).

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022